Tribunal: TJDFT
Processo: 0742908-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA.

1. Reveste-se de legalidade a prisão em flagrante de terceiro, ainda que não seja alvo de busca e apreensão, encontrado portando 1kg de Skunk.

2. Havendo indícios de o paciente integrar Organização Criminosa voltada para a comercialização de drogas por meio de redes sociais, é recomendável a manutenção da prisão preventiva por risco de voltar a delinquir.

3. Ordem denegada.